Tribunal: TJDFT
Processo: 0757322-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0757322-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: LUCELIA PEREIRA DINIZ, CIELO S.A. D E C I S Ã O O recorrente foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais. Em análise aos documentos do juntados ao processo, verifico que o comprovante de pagamento do preparo e das custas processuais (ID. 17766568 e ID 17766569) não correspondem às guias juntadas aos IDs. 17766566 e 17766567. O número do código de barras das guias é distinto dos comprovantes de pagamento, de modo que não é possível concluir que houve o regular recolhimento. Assim, excepcionalmente, concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para demonstrar que houve o recolhimento do preparo e das custas processuais no prazo do art. 42 da Lei de Regência, sob pena de deserção. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w